Tribunal: TJES
Processo: 5027948-19.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027948-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO MARTINS DE FREITAS
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5027948-19.2023.8.08.0035

RECORRENTE: LUCIANO MARTINS DE FREITAS

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 11220805).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo
.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta, em síntese, que ante a inexistência de justo motivo, deve o recorrente ser reintegrado à plataforma, razão pela qual pugna pela reforma da sentença primitiva para julgar procedente os pleitos autorais.
3.
Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o posicionamento do Col. Superior Tribunal de Justiça, a relação existente entre motoristas e empresas que operam transporte por aplicativo deve ser regida pelas normas civilistas, inexistindo vínculo empregatício.
4.

De acordo com o art. 421 do CCB/02, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, sendo cabível a sua resilição unilateral, nos termos do
caput
, do art. 473, do mesmo diploma legal. No caso
sub judice,
impõe registrar que a relação existente entre a demandada e os motoristas é de prestação de serviços, sendo certo que a contratante possui liberdade para credenciar e descredenciar os profissionais, desde que os mesmos não estejam de acordo com as políticas de empresa.
5.
Denota-se que em razão do conjunto probatório carreado aos autos, o Juízo primevo acertou ao identificar que
“a Requerida esclarece na sua peça de defesa (ID 35152153 – página 08 a 10), que o Requerente foi descredenciada do aplicativo, pois há o registro de diversas ocorrências de comportamento inadequado (racismo, falta de profissionalismo e comportamento grosseiro). Logo, o bloqueio da conta do Requerente foi amparado pelos termos e condições gerais dos serviços e pelo código de conduta da plataforma, que autorizam a resilição unilateral, por descumprimento das condições aceitas pelo motorista parceiro ao aderir ao contrato.
”.
6.
Ademais, apesar da prova indubitável de sua boa conduta como motorista (ID 11220664), o autor não apresentou nenhuma prova de que o contrato celerado entre os litigantes não previa resilição unilateral pela empresa de transporte por aplicativo, tampouco que o seu descredenciamento foi imotivado.
7.

Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral e improcedente o pleito contraposto, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno parte a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC
, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)